Tribunal: TJES
Processo: 5001134-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
EZEQUIEL ROCHA MAROSENE
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0003181-39.2018.8.08.0047, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 31/8/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal.

Argumenta o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 31 de agosto de 2020, sem que a instrução processual penal tenha se findado. Nesse sentido, aduz constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a instrução, que não pode ser atribuído à defesa. Salienta, ainda, que o fato supostamente atribuído ao paciente ocorreu em 11/3/2018, de modo que resta atenuado o risco à ordem pública em razão de fatos ocorridos há quase 04 (quatro) anos, sem nenhuma demonstração de reiteração delitiva nesse período. Sustenta, ainda, que o paciente, além de ser primário e portador de ótimos antecedentes, não fora pronunciado.

À vista disso, pugna, preliminarmente, pela concessão da presente ordem, decretando-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2141892, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2165648.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2362723, opinando pela denegação da ordem, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 4 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de
EZEQUIEL ROCHA MAROSENE
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0003181-39.2018.8.08.0047, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 31/8/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta o impetrante a ilegalidade da prisão do paciente em virtude do excesso de prazo para o término da instrução processual.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado da prática do delito previsto no artigo 121, incisos II e IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia acostada no Id. 2134624 que, no dia 11/3/2018, às 12h50m, no Residencial Villages Litorâneo, n° 80, Bairro Litorâneo, Comarca de São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, efetuou um golpe de faca contra a vítima THALISSON MARCIANO BRANDES, a qual, em razão da gravidade da lesão provocada, veio a ser a causa eficiente de sua morte, consoante laudo de exame cadavérico acostado aos autos. Consta, ainda, que o denunciado, por meio de um individuo conhecido como “Braian”, convidou a vítima para fumar maconha no endereço acima citado e, após uma discussão, golpeou-a no pescoço com uma faca de serra.

Em consulta ao Sistema INFOPEN,
observa-se que o paciente se encontra custodiado desde 31/8/2020, estando preso, portanto, há
19 (dezenove) meses
, e
não 30 (trinta), como sustenta o impetrante .

Outrossim, em consulta ao sistema do Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, de acordo com a decisão proferida pela suposta autoridade coatora em 22/10/21,
“
permanecem, ao menos por ora, os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, afigurando-se necessário garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, diante do modus operandi empregado pois a vítima foi golpeada com uma arma branca vindo a óbito. Ademais, conforme relatório de fls. 32/33, o acusado teria fugido após o crime, sendo, portanto, necessária sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal”
.

No caso,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 12 (doze) anos.

Em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a
gravidade em concreto da conduta
, diante do
modus operandi
empregado, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente teria fugido após o crime.

É de se destacar, ainda, que, nas informações prestadas no Id. 2165648, a apontada autoridade coatora assevera que
“a manutenção da prisão do paciente se faz necessária, tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado, diante do modus operandi utilizado, em que a vítima foi golpeada na região do pescoço com uma arma branca (faca) vindo a óbito. Ademais, conforme relatório de fls. 32/33, o acusado teria fugido após o crime para lugar incerto e não sabido, sendo portanto, necessária sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal”.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Superada tal aresta, no tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, há que se ressaltar que tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de
01 (um) ano e 7 (sete) meses
, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não visualizo uma afronta ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, se considerarmos a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia
18/5/2022
.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DE CABIMENTO, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAR INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FATORES EXTERNOS. CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra
necessária
para
garantia da ordem pública
, sobretudo, pela
periculosidade do

agente
, caracterizada pelo
modus operandi
, ante a gravidade concreta do delito, além da
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, visto que o paciente teria fugido após o crime.

3.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes.

4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

5. Caso em que, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.